Tribunal: TJDFT
Processo: 0731051-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731051-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS XAVIER DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco de Assis Xavier da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0706542-64.2023.8.07.0018), indeferiu os pedidos de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de tutela de urgência concernente ao imediato afastamento do autor, por motivos de saúde, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 30/5/2023. Em suas razões recursais (ID 49487840), o recorrente aduz que faz jus à gratuidade de justiça, pois, a despeito de exercer cargo público e perceber remuneração e R$7.000,00 (sete mil reais), possui elevadas despesas médicas, especialmente exames e medicamentos. Assinala que exerce o cargo de secretário escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que foi diagnosticado com quadro de tendinite nos ombros e lombalgia crônica. Discorre que padece de dores intensas os ombros, quadris, coluna lombar baixa e região de articulações sacroiliacas. Narra que o médico reumatologista solicitou o afastamento das atividades laborais por 180 (cento e oitenta) dias, mas, após realização de perícia médica pela Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, houve o deferimento de apenas 60 (sessenta) dias, o que acarretou a apresentação de pedido de reconsideração pelo servidor, em 19/4/2023, ainda sem análise. Aponta que o médico reumatologista elaborou novo relatório médico, solicitando novamente o afastamento do servidor público das atividades laborais por 180 (cento e oitenta) dias, contados de 30/5/2023, diagnosticando-o com espondiloartite/espondilite anquilosante. Indica que a ausência de análise de seu pedido de reconsideração viola os arts. 5o, LV, da Constituição Federal, 369 e 464 do CPC. Arrazoa que o Juízo de origem não ponderou o risco de submeter o agravante ao ambiente de trabalho sem que possua plenas condições de exercer suas atividades. Pontua que “a data do ajuizamento da ação judicial não pode ser interpretada de forma contrária ao agravante, vez que este recorreu à via administrativa e esta sim é injustificadamente burocrática e morosa”. Indica que, caso se comprove que o servidor público possuía condições de exercer suas atividades de forma regular, a Administração poderia buscar o ressarcimento dos valores referentes à remuneração paga durante o afastamento. Defende que “a manutenção da decisão é pactuar com entendimento de que presunção relativa dos atos administrativos deve prevalecer em detrimento da especial condição do Agravante”. Requer, portanto, o deferimento de tutela de urgência recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e para determinar o imediato afastamento do servidor, por motivos de saúde, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, §7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, destaca-se que o objeto do recurso abarca o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça na origem. Assim, à parte agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A respeito da probabilidade do direito, o requisito exige, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido.(AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, vislumbra-se viável o deferimento da tutela provisória exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação pelo não recolhimento das custas judiciais. Quanto ao pedido de tutela de urgência concernente ao imediato afastamento do autor, por motivos de saúde, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 30/5/2023, confira-se o excerto de interesse da decisão agravada: A tutela provisória de urgência deve ser indeferida, pois a questão de fundo depende de ampla dilação probatória, em especial perícia médica. O autor foi avaliado por médicos peritos da administração pública, cujo laudo é ato administrativo com presunção de veracidade (fatos) e legitimidade. Tal presunção, embora relativa, somente poderá ser desqualificada por prova robusta em sentido contrário, ou seja, prova de que a perícia oficial é ilegal, porque não teria qualquer razoabilidade. O judiciário não pode avaliar o mérito da perícia, para optar pelo laudo privado em detrimento do laudo oficial. Como mencionado, trata-se de ato administrativo com presunção de legitimidade e veracidade. No caso, é tão evidente a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade no direito alegado, que a própria parte autora, na inicial, requer a realização de perícia médica, tendo inclusive apresentado quesitos. Ora, se o próprio autor reconhece que é essencial dilação probatória, evidente que não há elementos para desqualificar a presunção do laudo oficial. Ademais, o autor ficou afastado do trabalho por 60 dias e apenas ingressou com ação quando o período de afastamento já havia vencido. O autor junta inúmeros laudos particulares, que devem ser interpretados por perito oficial. Trata-se de questão técnica. A opção pelo laudo privado em detrimento da perícia oficial implica invasão do mérito administrativo, o que não se admite. O judiciário apenas avaliar questões relativas a legalidade. Os laudos privados não analisam o laudo oficial, ou seja, não há qualquer indício de que a perícia oficial seja ilegal. Com efeito, a perícia médica realizada pela Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, em 18/4/2023, homologou licença médica para tratamento de saúde do servidor, pelo período de 5/4/2023 a 3/6/2023. Contudo, o autor, ora agravante, requer licença médica de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 30/5/2023. Ocorre que, segundo salientado pelo Juízo da origem, tal pretensão demanda a reunião de elementos probatórios mais consistentes, já que o quadro clínico do servidor público foi avaliado por junta médica oficial, composta de dois médicos. Por conseguinte, não obstante a juntada pelo autor de relatório médico que menciona suposta piora em seu quadro de saúde, certo é que, neste juízo de cognição sumária, não se revela possível desconsiderar o laudo oficial produzido no âmbito de processo administrativo que, ao menos em primeira análise, não padece de vícios. Nessa linha de intelecção, relatórios médicos particulares não possuem o condão de infirmar, de plano, o parecer exarado por junta médica oficial. Note-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, razão pela qual só podem ser desconstituídos caso haja prova em sentido contrário, o que importa em análise fático-probatória aprofundada. Dessa forma, nota-se que a presente lide demanda ulterior dilação probatória, sendo que o próprio autor requereu a realização de perícia judicial a fim de comprovar suas alegações. Portanto, tendo em vista que o processo de referência se encontra em fase embrionária e diante dos documentos colacionados aos autos até o momento, não se pode concluir, nesta assentada, pela insubsistência dos fundamentos de concessão da licença por período de 60 (sessenta) dias, de modo que não se mostra viável a determinação de imediato afastamento do servidos no âmbito da antecipação de tutela recursal vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Desse modo, defiro parcialmente a tutela de urgência recursal a fim de suspender o cancelamento da distribuição do feito de origem pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Por fim, retornem-me conclusos. Brasília/DF, julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora